Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-61.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE ANESTESIA. CIRURGIA EM HOSPITAL. PACIENTE INTERNADO DE FORMA PARTICULAR. PAGAMENTO DIRETO AO AUTOR. CIÊNCIA PRÉVIA DA PACIENTE. INEXISTÊNCIA. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO.
1. As provas dos autos são insuficientes para comprovar que foi efetivamente o apelante quem prestou o alegado serviço de anestesia. Ademais, inexiste demonstração de que os litigantes hajam firmado qualquer tipo de negócio jurídico que justifique a cobrança pelo serviço em comento.
2. No contrato estabelecido entre o recorrente e o Hospital Santa Lúcia foi ajustado que o autor, ao prestar os seus serviços naquele nosocômio, seria remunerado exclusivamente pelas guias de honorários cobradas das operadoras de planos de saúde e pelos pagamentos feitos pelos pacientes particulares.
3. O negócio jurídico celebrado entre o requerente e o nosocômio milita em desfavor da pretensão recursal, tendo em vista haver sido previsto que, no caso de paciente particular, como é o caso dos autos, caberia ao contratado obter prévio consentimento do consumidor, inclusive mediante o fornecimento de informações acerca do efetivo serviço prestado e do seu respectivo valor, o que não ocorrera na hipótese dos autos.
4. Observa-se que, dentre as despesas discriminadas pelo Hospital, já constou o pagamento da ré pelo serviço de anestesia, o que corrobora a tese defensiva de que não se encontra inadimplente em relação a este serviço.
5. De qualquer ângulo que se analise, a cobrança realizada pelo autor é abusiva, porquanto violou o dever de informação e, além disso, frustrou a expectativa gerada na consumidora, sobretudo por constar na discriminação dos gastos pagos ao Hospital a despesa relativa ao serviço de anestesia.
6. Com efeito, deixou o demandante de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tanto em relação à efetiva prestação do serviço quanto em relação à contratação ou ciência deste serviço pela ré.
7. Apelação conhecida e não provida.